Tribunal: TJMT
Processo: 1001750-32.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001750-32.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (ADVOGADO), SAMUEL NUNES PEREIRA - CPF: 061.157.311-35 (PACIENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0029-45 (PACIENTE), ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (PACIENTE), DELEGADA DE POLÍCIA DA DELEGACIA ESPECIALIZADA DE FURTOS E ROUBOS (DERF) CONFRESA - MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO KAIRO MOREIRA PIETROBON - CPF: 055.125.011-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. INVESTIGAÇÃO POLICIAL. FRAUDE CORPORATIVA. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. APREENSÃO DE APARELHOS ELETRÔNICOS E DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA DILIGÊNCIA.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado em favor do investigado por suposta prática dos crimes de estelionato e posse irregular de munição de uso permitido, no contexto de fraude corporativa envolvendo empresa do Grupo Amaggi. Durante diligência policial destinada à localização do investigado, foram apreendidos aparelhos celulares, CPUs de computadores, documentos, agendas, um carregador de pistola calibre 9mm e duas munições intactas. A defesa alega que a diligência tinha finalidade exclusiva de localizar o suspeito, não havendo ordem judicial de busca e apreensão, configurando constrangimento ilegal.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) definir se a apreensão de bens sem ordem judicial, no contexto de diligência policial destinada à localização de investigado, configura constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se a apreensão de dispositivos eletrônicos exige ordem judicial específica e fundamentada; (iii) determinar se a manutenção da apreensão dos bens e a análise dos dispositivos eletrônicos configuram constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.

III. Razões de decidir:

1.

A inviolabilidade de domicílio e a proteção de dados pessoais constituem direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, mas não são absolutos, podendo ser relativizados em situações excepcionais, especialmente quando em confronto com o interesse público na persecução penal.

2.

A diligência policial foi realizada durante o dia, no escritório da empresa Amaggi, não se tratando de busca domiciliar propriamente dita, mas de diligência em local de trabalho.

3.

A apreensão de objetos relacionados ao crime investigado, quando realizada no contexto de diligência policial legítima, não configura ilegalidade, especialmente quando há indícios de que tais objetos possam estar relacionados à prática delitiva.

4.

O art. 6o, inciso II, do Código de Processo Penal autoriza a autoridade policial a apreender objetos que tenham relação com o fato investigado, com a finalidade de preservação da prova.

5.

O paciente era funcionário da empresa vítima, com acesso aos sistemas internos, e teria inserido informações falsas no sistema de gestão de fretes, gerando créditos indevidos, circunstância que justifica a apreensão de aparelhos celulares, CPUs de computadores, agendas e documentos.

6.

A apreensão dos objetos ocorreu no contexto da atividade investigativa, com a finalidade de preservação de elementos de interesse investigativo, nos termos da legislação processual penal.

7.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 977 da repercussão geral, reconheceu que a mera apreensão de aparelho celular, nos termos do art. 6o do CPP, não está sujeita à reserva de jurisdição.

8.

Não há elementos que demonstrem que a apreensão dos dispositivos eletrônicos tenha sido realizada de forma arbitrária ou desproporcional.

9.

A autoridade policial decidiu pela não ratificação da prisão em flagrante, por entender ausentes os requisitos previstos no art. 302 do Código de Processo Penal, determinando a imediata liberação do investigado.

10.

A apreensão do carregador e das munições não configura situação de flagrante delito, podendo ser objeto de investigação posterior.

11.

A autoridade policial da DERF de Confresa orientou a defesa a buscar informações junto à GCCO de Cuiabá, responsável pela investigação principal, não havendo negativa arbitrária de acesso aos elementos de prova.

12.

O art. 118 do Código de Processo Penal estabelece que as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

13.

Os objetos apreendidos podem ter relação com o crime investigado, especialmente os aparelhos celulares, CPUs de computadores, agendas e documentos, que poderiam conter informações relacionadas à prática delitiva.

14.

A restituição imediata dos bens apreendidos poderia comprometer a investigação em curso.

15.

A análise de dispositivos eletrônicos, quando realizada no contexto de investigação criminal legítima, não configura ilegalidade.

16.

Não há elementos que demonstrem que a análise dos dispositivos apreendidos esteja sendo realizada de forma arbitrária ou desproporcional.

17.

A suspensão imediata de qualquer análise, perícia ou extração de dados dos dispositivos apreendidos poderia comprometer a investigação em curso.

18.

Não se verifica que a apreensão dos bens esteja causando restrição à liberdade de locomoção do paciente.

19.

Não há notícia de que o paciente tenha sido preso ou esteja sofrendo qualquer restrição à sua liberdade de ir e vir.

20.

A apreensão foi realizada no contexto de investigação criminal legítima, destinada a apurar suposta fraude corporativa.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A apreensão de objetos relacionados ao crime investigado, quando realizada no contexto de diligência policial legítima, com fundamento no art. 6o, inciso II, do Código de Processo Penal, não configura constrangimento ilegal, especialmente quando há indícios de que tais objetos possam estar relacionados à prática delitiva.

2.

A mera apreensão de aparelho celular, nos termos do art. 6o do CPP, não está sujeita à reserva de jurisdição, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 977 da repercussão geral.

3.

A manutenção da apreensão de bens que possam ter relação com o crime investigado encontra respaldo no art. 118 do Código de Processo Penal, que veda a devolução das coisas apreendidas enquanto subsistir interesse para o processo ou para a investigação.

4.

A ausência de restrição direta ou indireta à liberdade de locomoção do paciente afasta o cabimento do
habeas corpus
para questionar a legalidade da apreensão de bens no contexto de investigação criminal.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, incisos XI, XII, LVI e LXVIII, da Constituição Federal; art. 6o, inciso II, art. 118, art. 240, § 1o, art. 302, art. 647 e art. 648, inciso I, do Código de Processo Penal; art. 12 da Lei n. 10.826/2003; art. 171 do Código Penal; Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 977 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.042.075).

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Hélio Kairo Moreira Pietrobon, em favor de
Samuel Nunes Pereira
e
Joaquim Emílio Santos Dela Cruz
, apontando como autoridade coatora a Delegada de Polícia da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos (DERF) de Confresa (MT).

Segundo a narrativa contida na petição inicial, os pacientes figuram como investigados em procedimento policial relacionado ao Boletim de Ocorrência n. 2025.411006, lavrado em 22 de dezembro de 2025, que noticia a prática, em tese, dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003) e outras fraudes (art. 171 do Código Penal), supostamente praticados no âmbito da empresa Amaggi Exportação e Importação Ltda.

Consta que o paciente Samuel Nunes Pereira, funcionário da empresa vítima, teria inserido informações falsas no sistema de gestão de fretes, gerando créditos indevidos e ocasionando pagamentos irregulares. Durante diligência policial realizada no mesmo dia da comunicação dos fatos, foram apreendidos diversos aparelhos eletrônicos, documentos, um carregador de pistola calibre 9mm e duas munições intactas do mesmo calibre.

O impetrante sustenta que os pacientes sofreram constrangimento ilegal em razão da negativa de acesso, pela autoridade policial, aos autos do inquérito e ao Boletim de Ocorrência n. 2025.410519, apesar de estarem regularmente assistidos por advogados. Alega violação ao direito de defesa e ao devido processo legal, pois não foi franqueado acesso aos elementos de informação já documentados, mesmo com a investigação tramitando sob sigilo.

Argumenta que, embora o inquérito esteja sob responsabilidade da GCCO em Cuiabá/MT, o boletim foi lavrado na DERF de Confresa/MT, tendo a autoridade coatora se recusado a fornecer cópia integral do documento e informações sobre o procedimento investigatório correlato. Invoca o art. 7o, incisos XIII e XIV, da Lei n. 8.906/1994, que garante ao advogado constituído o direito de examinar autos de investigação, ainda que sigilosos.

Sustenta que a negativa de acesso configura abuso de autoridade e constrangimento ilegal, sanável por habeas corpus. Requer, ainda, a restituição de objetos apreendidos sem relação com os fatos investigados, especialmente aparelhos celulares e equipamentos eletrônicos de uso pessoal, por entender a apreensão desproporcional e violadora de direitos fundamentais.

Liminarmente, pleiteia o fornecimento de cópia integral do boletim de ocorrência e de informações completas sobre o inquérito policial, bem como a imediata devolução dos bens apreendidos, requerendo, ao final, a confirmação da liminar.

A medida liminar foi analisada e indeferida por este Relator, mediante decisão monocrática (Id. 342742365), ao fundamento de que não se verifica, de plano, a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminar, especialmente o fumus boni iuris, pois não há demonstração inequívoca, em cognição sumária, da ilegalidade flagrante alegada pelo impetrante.

Foram solicitadas informações à autoridade coatora, que prestou esclarecimentos por meio do Id. 343407372.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 344668382), em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Fânia Amorim, ao fundamento de que assim ementou:

“HABEAS CORPUS – INVESTIGAÇÃO POLICIAL – FRAUDE CORPORATIVA – POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO – DILIGÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO – APREENSÃO DE APARELHOS ELETRÔNICOS E DOCUMENTOS – ART. 6o, II, E ART. 118 DO CPP – TEMA 977 DO STF – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO – LIMINAR INDEFERIDA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – PARECER PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O
habeas corpus
constitui remédio constitucional destinado a proteger a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, conforme dispõe o art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal.

O Código de Processo Penal, em seu art. 647, estabelece que dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

O art. 648 do Código de Processo Penal enumera as hipóteses de constrangimento ilegal, dentre as quais se destaca, no inciso I, quando não houver justa causa.

No caso em análise, a impetração sustenta que a autoridade policial da DERF de Confresa teria extrapolado os limites da diligência determinada pelo GCCO de Cuiabá, que seria exclusivamente destinada à localização do suspeito, convertendo-a em verdadeira busca e apreensão sem ordem judicial.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido, em determinadas situações, o cabimento de habeas corpus para fazer cessar apreensão ilegal de bens e atos investigativos abusivos, quando atingem diretamente a liberdade de locomoção em sua dimensão ampla e jurídica.

Assim, conheço do presente
habeas corpus
, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Os impetrantes sustentam que a diligência policial tinha finalidade única e específica de localizar o paciente, conforme expressamente consignado no próprio Boletim de Ocorrência n. 2025.411006, que registra: "foi determinada a realização de diligência policial exclusivamente destinada à localização do referido suspeito".

Alegam que não havia ordem judicial de busca e apreensão, nem se tratava de situação de flagrante delito, razão pela qual a apreensão de objetos, dados, documentos e dispositivos eletrônicos configura constrangimento ilegal flagrante.

Sustentam que a autoridade policial extrapolou deliberadamente os limites da diligência por ela própria declarada, convertendo uma simples localização de suspeito em verdadeira busca e apreensão clandestina, o que afronta diretamente o art. 5o, incisos XI, XII e LVI, da Constituição Federal.

A tese defensiva não merece acolhida.

A inviolabilidade de domicílio e a proteção de dados pessoais constituem direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, nos termos do art. 5o, incisos XI e XII.

Todavia, tais direitos não são absolutos, podendo ser relativizados em situações excepcionais, especialmente quando em confronto com outros direitos fundamentais ou com o interesse público na persecução penal.

O art. 240, § 1o, do Código de Processo Penal estabelece que a busca domiciliar será precedida de ordem judicial, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, quando houver fundadas razões para crer que o indiciado se oculta na casa.

No caso em análise, a narrativa do Boletim de Ocorrência n. 2025.411006 indica que a diligência foi realizada durante o dia, no escritório da empresa Amaggi, anexo ao Posto Tigrão, localizado na Avenida Brasil, em Confresa (MT), não se tratando, portanto, de busca domiciliar propriamente dita, mas de diligência em local de trabalho.

A apreensão de objetos relacionados ao crime investigado, quando realizada no contexto de diligência policial legítima, não configura, necessariamente, ilegalidade, especialmente quando há indícios de que tais objetos possam estar relacionados à prática delitiva.

O art. 6o, inciso II, do Código de Processo Penal estabelece que, logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais.

A narrativa do Boletim de Ocorrência n. 2025.411006 indica que o paciente era funcionário da empresa vítima, lotado no setor responsável pela captação e contratação de fretes, com acesso aos sistemas internos da empresa, e que teria inserido informações falsas no sistema de gestão de fretes, gerando créditos indevidos.

Nesse contexto, a apreensão de aparelhos celulares, CPUs de computadores, agendas e documentos, que poderiam conter informações relacionadas ao crime investigado, não configura, de plano, ilegalidade flagrante, mas sim ato de investigação legítimo, destinado a preservar elementos de prova que poderiam ser destruídos ou ocultados.

As informações prestadas pela autoridade coatora, por meio do Ofício n. 2026.5.26244 (Id. 343407372), esclarecem que o procedimento policial teve início a partir de notícia-crime formalizada no Boletim de Ocorrência n. 2025.410519, lavrado pela Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), referente a fatos ocorridos em 19 de dezembro de 2025, a qual indicava, em tese, a prática de infrações penais, com indícios iniciais de autoria e materialidade.

A GCCO entrou em contato com a DERF de Confresa, informando que, em um primeiro momento, os fatos noticiados poderiam, em tese, configurar situação flagrancial, motivo pelo qual a Delegacia foi acionada para a adoção de providências imediatas.

A equipe policial da DERF realizou diligências para a localização do investigado Samuel Nunes Pereira, tendo a atuação sido documentada no Boletim de Ocorrência n. 2025.411006, lavrado pela unidade policial, no qual se registrou a apresentação do investigado na Delegacia no dia 22 de dezembro de 2025, para apreciação da situação pela Autoridade Policial.

No curso das diligências policiais, conforme registrado no boletim da unidade, foram apreendidos bens e objetos, em razão da existência de indícios da prática de infração penal e da possível vinculação dos referidos bens aos fatos sob apuração, com a finalidade de preservação de elementos de interesse investigativo, nos termos da legislação processual penal.

A apreensão dos objetos ocorreu no contexto da atividade investigativa, encontrando respaldo no art. 6o, inciso II, do Código de Processo Penal, que autoriza a autoridade policial a apreender objetos que tenham relação com o fato investigado, com a finalidade de preservação da prova.

Não se verifica, portanto, extrapolação manifesta dos limites da diligência, tampouco ilegalidade flagrante que possa ser reconhecida de plano pela via estreita do habeas corpus.

Os impetrantes sustentam que a apreensão de celulares, CPUs e dispositivos eletrônicos é ainda mais grave, pois envolve dados pessoais, profissionais e sensíveis, exigindo ordem judicial específica e fundamentada, não podendo ser legitimada por suspeita genérica ou investigação embrionária.

A tese defensiva não merece acolhida.

A apreensão de dispositivos eletrônicos, especialmente aparelhos celulares, suscita questões relacionadas à proteção de dados pessoais e à intimidade.

Todavia, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 977 da repercussão geral (ARE 1.042.075), reconheceu a possibilidade de apreensão de aparelhos celulares em determinadas situações, desde que observados os limites constitucionais e legais.

O Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral:

"1. A mera apreensão de aparelho celular, nos termos do art. 6o do CPP ou em flagrante delito, não está sujeita à reserva de jurisdição. Contudo, o acesso aos dados nele contidos deve observar as seguintes condicionantes: 1.1 Nas hipóteses de encontro fortuito de aparelho celular, o acesso aos respectivos dados para o fim exclusivo de se esclarecer a autoria do fato supostamente criminoso, ou quem seja o proprietário do aparelho, não depende de consentimento ou de prévia decisão judicial, desde que justificada posteriormente a adoção da medida. 1.2 No caso de aparelho celular apreendido por ocasião de prisão em flagrante, o acesso aos respectivos dados está condicionado ao consentimento expresso e livre do titular dos dados ou de prévia decisão judicial (cf. art. 7o, inciso III, e art. 10, § 2o, da Lei n. 12.965/14) que justifique, com base em elementos concretos, a proporcionalidade da medida e delimite sua abrangência à luz dos direitos fundamentais à intimidade, à privacidade, à proteção dos dados pessoais e à autodeterminação informacional, inclusive nos meios digitais (art. 5o, incisos X e LXXIX, da CRFB/88). Nesses casos, a celeridade se impõe, devendo a autoridade policial atuar com a maior rapidez e eficiência possível e o Poder Judiciário conferir tramitação e apreciação prioritárias aos pedidos dessa natureza, inclusive em regime de plantão. 2. A autoridade policial poderá adotar as providências necessárias para a preservação dos dados e metadados contidos no aparelho celular apreendido antes da autorização judicial, justificando posteriormente a adoção da medida."

No caso em análise, não há elementos que demonstrem, de forma inequívoca, que a apreensão dos dispositivos eletrônicos tenha sido realizada de forma arbitrária ou desproporcional, especialmente considerando que o paciente era funcionário da empresa vítima, com acesso aos sistemas internos, e que os dispositivos poderiam conter informações relacionadas ao crime investigado.

A narrativa do Boletim de Ocorrência n. 2025.411006 indica que o paciente era funcionário da empresa vítima, lotado no setor responsável pela captação e contratação de fretes, com acesso aos sistemas internos da empresa, e que teria inserido informações falsas no sistema de gestão de fretes, gerando créditos indevidos.

Nesse contexto, a apreensão de aparelhos celulares, CPUs de computadores, agendas e documentos, que poderiam conter informações relacionadas ao crime investigado, não configura, de plano, ilegalidade flagrante, mas sim ato de investigação legítimo, destinado a preservar elementos de prova que poderiam ser destruídos ou ocultados.

A apreensão dos dispositivos eletrônicos encontra respaldo no art. 6o, inciso II, do Código de Processo Penal, que autoriza a autoridade policial a apreender objetos que tenham relação com o fato investigado, com a finalidade de preservação da prova.

Não se verifica, portanto, ilegalidade flagrante na apreensão dos dispositivos eletrônicos.

Sustentam que não houve lavratura de flagrante e comunicação ao Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte (MT), notadamente pelo carregador e duas munições intactas apreendidas. A tese defensiva não merece acolhida.

As informações prestadas pela autoridade coatora, por meio do Ofício n. 2026.5.26244 (Id. 343407372), esclarecem que a GCCO entrou em contato com a DERF de Confresa, informando que, em um primeiro momento, os fatos noticiados poderiam, em tese, configurar situação flagrancial, motivo pelo qual a Delegacia foi acionada para a adoção de providências imediatas.

A equipe policial da DERF realizou diligências para a localização do investigado Samuel Nunes Pereira, tendo a atuação sido documentada no Boletim de Ocorrência n. 2025.411006, lavrado pela unidade policial, no qual se registrou a apresentação do investigado na Delegacia no dia 22 de dezembro de 2025, para apreciação da situação pela Autoridade Policial.

Após a análise fático-jurídica do caso, a Autoridade Policial, por meio do Despacho n. 2025.3.294514, decidiu pela não ratificação da prisão em flagrante, por entender ausentes os requisitos previstos no art. 302 do Código de Processo Penal, determinando, na mesma data, a imediata liberação do investigado, formalizada por meio do Termo de Liberação n. 2025.16.618114.

A narrativa do Boletim de Ocorrência n. 2025.411006 não indica que o paciente tenha sido preso em flagrante, mas sim que foi localizado e apresentado na unidade policial.

A apreensão do carregador e das munições, por si só, não configura, necessariamente, situação de flagrante delito, podendo ser objeto de investigação posterior, com eventual instauração de inquérito policial específico.

Não se verifica, portanto, ilegalidade na conduta da autoridade policial.

Os impetrantes sustentam que, apesar de ter sido requerida cópia integral dos elementos de informação colhidos e materializados na diligência, só foi fornecida cópia do boletim de ocorrência, o que viola a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, impede o exercício da defesa técnica e reforça a urgência da tutela de liberdade.

A tese defensiva não merece acolhida.

A Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal assegura ao advogado, no interesse do representado, o direito de acesso aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

As informações prestadas pela autoridade coatora, por meio do Ofício n. 2026.5.26244 (Id. 343407372), esclarecem que, posteriormente, considerando a natureza dos fatos e a atribuição especializada, o procedimento policial, bem como os bens apreendidos foram regularmente encaminhados à Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO).

A narrativa dos e-mails trocados entre a defesa e a DERF de Confresa indica que a autoridade policial informou que o procedimento tramita pela GCCO de Cuiabá, motivo pelo qual encaminhou o contato para as devidas tratativas (
gcco@pjc.mt.gov.br
).

Nesse contexto, não se verifica que a autoridade policial da DERF de Confresa tenha negado, de forma arbitrária, o acesso aos elementos de prova, mas sim que orientou a defesa a buscar tais informações junto à autoridade policial responsável pela investigação principal.

A defesa pode buscar tais informações diretamente junto à GCCO de Cuiabá ou, se necessário, por meio de medida judicial específica.

Não se verifica, portanto, cerceamento do direito de defesa.

Quanto ao pedido de imediata restituição de todos os bens apreendidos do paciente, especialmente aparelhos eletrônicos, documentos e agendas, não merece ser acolhido.

O art. 118 do Código de Processo Penal estabelece que, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

No caso em análise, a narrativa do Boletim de Ocorrência n. 2025.411006 indica que os objetos apreendidos podem ter relação com o crime investigado, especialmente os aparelhos celulares, CPUs de computadores, agendas e documentos, que poderiam conter informações relacionadas à prática delitiva.

Nesse contexto, a restituição imediata dos bens apreendidos poderia comprometer a investigação em curso, especialmente considerando que os dispositivos eletrônicos podem conter dados relevantes para a elucidação dos fatos.

A manutenção da apreensão deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não podendo se prolongar indefinidamente.

Todavia, a análise da necessidade de manutenção da apreensão demanda cognição mais aprofundada, não sendo adequada a sua apreciação em sede de habeas corpus.

Não se verifica, portanto, ilegalidade na manutenção da apreensão dos bens.

Requerem a suspensão de qualquer análise, perícia ou extração de dados dos dispositivos apreendidos, e em caso de já realizada a perícia no todo ou em parte, que seja determinada expressamente sua exclusão dos bancos de dados dos órgãos a ela vinculados.

O pedido não merece acolhida.

A análise de dispositivos eletrônicos, quando realizada no contexto de investigação criminal legítima, não configura, necessariamente, ilegalidade, especialmente quando há indícios de que tais dispositivos possam conter informações relacionadas à prática delitiva.

A análise de dispositivos eletrônicos deve observar os limites constitucionais e legais, especialmente no que se refere à proteção de dados pessoais e à intimidade.

Todavia, não há elementos que demonstrem, de forma inequívoca, que a análise dos dispositivos apreendidos esteja sendo realizada de forma arbitrária ou desproporcional.

A suspensão imediata de qualquer análise, perícia ou extração de dados dos dispositivos apreendidos poderia comprometer a investigação em curso, especialmente considerando que tais dispositivos podem conter dados relevantes para a elucidação dos fatos.

A análise da necessidade de suspensão da análise dos dispositivos apreendidos demanda cognição mais aprofundada, não sendo adequada a sua apreciação em sede de habeas corpus.

Não se verifica, portanto, ilegalidade na análise dos dispositivos apreendidos.

O
habeas corpus
constitui remédio constitucional destinado a proteger a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder.

No caso em análise, não se verifica que a apreensão dos bens esteja causando restrição à liberdade de locomoção do paciente, especialmente considerando que não há notícia de que o paciente tenha sido preso ou esteja sofrendo qualquer restrição à sua liberdade de ir e vir.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido, em determinadas situações, o cabimento de habeas corpus para fazer cessar apreensão ilegal de bens e atos investigativos abusivos, quando atingem diretamente a liberdade de locomoção em sua dimensão ampla e jurídica.

Todavia, no caso em análise, não há elementos que demonstrem, de forma inequívoca, que a apreensão dos bens esteja causando restrição à liberdade de locomoção do paciente em sua dimensão ampla e jurídica, especialmente considerando que a apreensão foi realizada no contexto de investigação criminal legítima, destinada a apurar suposta fraude corporativa.

A análise da alegada ilegalidade da apreensão dos bens demanda cognição mais aprofundada, não sendo adequada a sua apreciação em sede de habeas corpus.

Não se verifica, portanto, constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de habeas corpus, por não vislumbrar constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026